Tribunal: TJPA
Processo: 0025851-40.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025851-40.2006.8.14.0301

APELANTE: EVICELIA OLIVEIRA PERSIGUERO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS SEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DÉBITO ORIUNDO DE VÍNCULO FUNCIONAL ENCERRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Evicelia Oliveira Persiguero contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta pelo Estado do Pará, visando à restituição de valores recebidos a título de vencimentos referentes ao mês de setembro de 2004, sob o fundamento de ausência de efetiva prestação de serviço pela servidora temporária no referido período. A apelante sustentou que o vínculo funcional perdurou formalmente até 30.09.2004, apresentando documentos que indicariam a continuidade da relação laboral. Alegou ainda cerceamento de defesa, irregularidades nos documentos utilizados pelo Estado e omissão judicial na apreciação de provas juntadas na fase de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora prestou efetivamente serviços no mês de setembro de 2004, justificando o pagamento dos vencimentos; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa ou omissão judicial na análise das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A folha de frequência constante nos autos comprova que a servidora deixou de comparecer ao trabalho desde 18.08.2004, evidenciando ausência de contraprestação laboral no mês de setembro de 2004.

A existência de vínculo formal até 30.09.2004 não afasta a necessidade de efetiva prestação de serviço como condição para o recebimento de vencimentos, conforme a natureza sinalagmática da relação jurídica funcional.

A documentação apresentada pela defesa não comprova a atividade laboral no período contestado, tampouco demonstra vício nas provas produzidas pelo ente público.

Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que não houve prejuízo concreto à parte apelante decorrente da desistência de oitiva da parte adversa ou da condução processual adotada.

A sentença analisou adequadamente as provas dos autos, inexistindo omissão quanto à documentação acostada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A efetiva prestação de serviço é condição indispensável para o recebimento de remuneração por servidor público, independentemente da existência formal do vínculo.

O pagamento indevido de vencimentos sem a correspondente contraprestação configura enriquecimento ilícito, impondo o dever de restituição.

A análise judicial que considera a documentação e a frequência funcional constante nos autos afasta alegações genéricas de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CC, art. 884; CPC/2015, arts. 373, I e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 18.08.2025 até 25,08.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes no registro no sisstema.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EVICELIA OLIVEIRA PERSIGUERO contra o ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente a AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo ente estadual para cobrar valores que alega terem sido recebidos indevidamente pela servidora pública à época, referentes ao mês de setembro de 2004.

Alega a parte autora que EVICELIA OLIVEIRA, na qualidade de servidora temporária, teria recebido remuneração referente ao mês de setembro de 2004 sem ter prestado serviços ao Estado naquele período, configurando enriquecimento ilícito.

Relata que a servidora apresentou pedido de exoneração em 02.09.2004, deixando de comparecer ao trabalho desde 18.08.2004, mas que, ainda assim, recebeu vencimentos no valor de R$ 730,29.

Argumenta que, embora regularmente notificada no processo administrativo instaurado para apuração dos fatos (Processo Administrativo nº 266289/2004), a requerida não apresentou defesa nem devolveu os valores cobrados, razão pela qual a Corregedoria da SEDUC concluiu pela sua responsabilização.

Por fim, requer a condenação da ré à devolução dos valores, acrescidos de correção monetária e juros legais [Num. 18570221 - Pág. 3].

Em sua contestação, a parte requerida EVICELIA OLIVEIRA PERSIGUERO alegou que não houve qualquer recebimento indevido, pois o vínculo formal com a administração pública perdurou até 30.09.2004, conforme declaração expedida pela Secretaria de Estado de Educação e juntada aos autos sob ID 61040797. Apresentou impugnação aos documentos acostados pelo Estado, sustentando que houve manipulação ou alteração documental. Requereu, portanto, a improcedência da ação [Num. 18570221 - Pág. 5].

A sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré à restituição da quantia recebida a título de vencimentos no mês de setembro de 2004. Fundamentou-se o juízo no fato de que, conforme folhas de frequência, a servidora teria cessado a prestação de serviço em 18.08.2004, razão pela qual o pagamento posterior não seria devido.

Ademais, a exoneração apenas foi formalizada em 01.10.2004, mas sem contraprestação efetiva de serviço naquele período [Num. 18570221 - Pág. 4].

Na apelação, EVICELIA OLIVEIRA sustenta erro in judicando por parte do juízo a quo ao desconsiderar elementos essenciais dos autos, como a ausência de réplica por parte do autor à contestação apresentada, bem como a falta de apreciação da documentação nova juntada.

Alega que, ao ser ouvida em audiência, a parte adversa (Procuradoria do Estado) desistiu de sua oitiva apenas após escutar o depoimento e verificar que este lhe era desfavorável, o que, segundo a Apelante, demonstra conduta processual oportunista.

Argumenta ainda que os documentos apresentados posteriormente, especialmente a “Declaração de Tempo de Contribuição Para Fins de Obtenção de Benefício Junto ao INSS”, demonstram que seu vínculo e efetiva prestação de serviço perduraram até o fim de setembro de 2004. Em suas palavras: “resta comprovado que a Suplicante trabalhou o mês 09-2004 e, por via de consequência, os respectivos vencimentos lhe foram pagos, logicamente, porque eram devidos” [Num. 18570221 - Pág. 5].

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve cerceamento de defesa pela conduta processual da parte contrária e omissão do juízo em analisar as provas recém-produzidas. Sustenta ainda que a procedência da ação com base em documentos questionáveis afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença de primeira instância, julgando-se improcedente o pedido formulado pelo Estado do Pará, bem como que seja decretada a inversão da sucumbência. Junta comprovantes de pagamento das custas processuais para fins de regularidade formal do recurso [Num. 18570221 - Pág. 6].

As contrarrazões foram apresentadas do id-18570227 - Pág. 01/05.

O Ministério Público apresentou parecer pela ausência de interesse que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que a sentença condenou o apelante a pagar os valores cobrados na inicial, nos seguintes termos:

“Exsurge dos autos que a ré apresentou, em 02.09.2004, pedido de exoneração (fl. 16, Num. 61039816 - Pág. 7) e que sua dispensa só veio a ser concretizada em 27.01.2005, através da Portaria nº 000516-2005-CRH, com efeitos a partir de 01/10/2004.

Ocorre que, conforme folhas de frequência juntadas às fls. 27-29 (Num. 61039821 - Págs. 2 a 4), a demandada encerrou a prestação de serviço em 18/08/2004.

Assim, acolher o argumento da ré de que os valores seriam devidos a ela porque o contrato ainda estava vigente, ou seja, pelo mero aspecto formal do vínculo, seria chancelar o seu enriquecimento ilícito e prejuízo aos cofres públicos.

Não tendo havido a prestação de serviço no período, conforme apurado, a procedência é a medida que se impõe.”

A sentença não merece reparos, pois as provas existentes nos autos indicam realmente a apelante não cumpriu a carga horária de setembro de 2004, conforme se verifica da lista de frequência do id-18570192 - Pág. 03/04.

Assim, não poderia receber a remuneração do período, ensejando a necessidade de restituição dos valores aos cofres públicos, na forma consignado na sentença recorrida.

Isto porque, desde o protocolo da sua de exoneração, em 02.09.2004, deixou de prestar serviços, e, por conseguinte, não poderia receber a remuneração do mês de setembro/2004, como de fato ocorreu, pois em se tratando de relação sinalagmática a cada prestação do serviço corresponde uma contraprestação remuneratória.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 26/08/2025